Tribunal: TJDFT
Processo: 0702333-23.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702333-23.2021.8.07.0018 RECORRENTE: EDIS DE OLIVEIRA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 68196103, admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por EDIS DE OLIVEIRA SILVA. O STJ não conheceu do apelo (ID 78959339 – p. 14/19) O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido no ARE 843.989 (Tema 1.199) (ID 78959339 – p. 73/74). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, a matéria em discussão no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela ventilada especificamente no referido paradigma. Isso porque o inconformismo gravita em torno da suposta mutabilidade da decisão condenatória em razão da solidariedade decorrente da interposição de recurso por um devedor solidário, e não sobre a retroatividade em si das disposições da Lei 14.230/2021, que alterou a Lei de Improbidade Administrativa, tema central do precedente firmado pelo STF. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, submeto à apreciação do STF as pretensões deduzidas pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031